Tribunal: TJDFT
Processo: 0753900-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753900-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM, FERNANDA GONTIJO CUNHA AGRAVADO: ALEXANDRE PERALTA COLLARES, FABIANA COLLARES SCHWARTZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAC - Mara Alcamim Comercial de Alimentos Ltda. – ME e Outra contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0046708-22.2012.8.07.0001, ora em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Em que pese a argumentação expendida pela parte executada, não vislumbro qualquer fundamento para o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 207689938). Com efeito, é comezinho que, na vigência do CPC/1973, havia previsão legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais no processo cautelar e no processo principal, de forma independente, porquanto processos distintos e autônomos (Autos n. 2012.01.1.170744-4 e n. 2012.01.1.194458-3), não importando se o julgamento se dava de forma simultânea ("simultaneus processus") ou separadamente. Sobre o tema, cumpre destacar que o julgamento conjunto das ações cautelar e principal (tal qual a r. sentença copiada no ID: 199249213, pp. 32-38) não importa em unidade de sucumbência. Com efeito, o processo cautelar era dotado de procedimento autônomo na vigência do CPC/1973, nos termos do disposto no Livro III, Título Único, Capítulos I e II, arts. 706 a 889. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AÇÃO PRINCIPAL E CAUTELAR. SENTENÇA ÚNICA. DUPLO APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA MERA CÓPIA DA SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RECEBIMENTO DE MERCADORIA TRANSPORTADA VIA TERRESTRE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Sendo única a sentença que julgou a ação principal e a cautelar, inadmissível a interposição de dois apelos. A simples cópia juntada aos autos da ação cautelar, a toda evidência, não pode ser considerada como se fora uma sentença, apta a desafiar apelação. Transcorrido, por culpa do destinatário, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas, incide a multa prevista no art. 11, § 5.o da Lei 11.442/07. Havendo cada parte decaído de partes equivalentes do pedido, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, devendo cada qual arcar com 50% das custas processuais e com os honorários do respectivo patrono. (TJDFT. Acórdão 693239, 20090710156920APC, Relatora: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 10.7.2013, publicado no DJe: 17.7.2013. Pág.: 77). PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO E SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 460, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE À QUAL NÃO APROVEITA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE NA VERBA HONORÁRIA DECORRENTE DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CAUTELAR, AINDA QUE EXITOSA NA DEMANDA PRINCIPAL. AUTONOMIA DOS PROCESSOS. CABIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE UM ANO. CLÁUSULA EXPRESSA DE IRREAJUSTABILIDADE DOS VALORES PACTUADOS PRETENSÃO AO REAJUSTE APÓS CINCO MESES. INADMISSIBILIDADE. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA PELO REAJUSTE SALARIAL, DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA EM DATA-BASE DA CATEGORIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA CONTRATADA. FATO PREVISÍVEL. 1 - Não se reconhece nulidade de sentença ilíquida, proferida diante de pedido e determinado, máxime quando arguida pela parte à qual não aproveita. 2 - É cabível a condenação ao pagamento de custas e verba honorária da parte sucumbente na demanda cautelar, ainda quando exitosa na principal, pois se cuida de processos autônomos, não obstante o caráter acessório e instrumental do primeiro, que visa assegurar o resultado útil do processo principal. 3 - Celebrado contrato administrativo, para vigência pelo período de um ano, com cláusula expressa de irreajustabilidade dos valores pactuados, não se acolhe pedido de revisão do quantum da proposta vencedora, para um invocado restabelecimento do equilíbrio contratual, em razão da ocorrência de reajuste salarial da categoria a que pertencem empregados da empresa contratada, por força de convenção coletiva, na data-base, ocorrida cinco meses após a avença. O evento é previsível, não se caracterizando a força maior. (TJDFT. Acórdão 98623, APC4235496, Relatora: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 7.4.1997, publicado no DJU Seção 3: 8.10.1997. Pág.: 23). Desse modo, considerando, sobretudo, que a r. sentença condenatória exequenda não ressalvou, de forma expressa, que a condenação ao pagamento da verba de sucumbência abrangeria ambos os processos, cautelar e principal, estou convencido de que a interpretação pretendida pela parte executada constitui ofensa à coisa julgada (art. 502, do CPC). Ante tudo o quanto expus, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo atualizado do saldo devedor e indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Intimem-se.” Em suma, as Agravantes narram que os Agravados apresentaram dois cumprimentos de sentença para exigir a verba honorária de sucumbência, a saber, Processo n. 0053797-96.2012.8.07.0001 (ação declaratória de nulidade) e Processo 0046708-22.2012.8.07.0001 (ação cautelar), que ora se impugna. Alegam que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados uma só vez na sentença proferida conjuntamente nas ações cautelar e declaratória, buscando a remuneração dos causídicos em ambas as demandas. Asseveram que a fixação dos honorários advocatícios, na quantia única de R$ 4.000,00, não se deu de forma individualizada, logo não cabe a interpretação de que se refere a cada ação. Destacam, ainda, que os Agravados não impugnaram o arbitramento dos honorários advocatícios em recurso próprio, encontrando-se, pois, preclusa a discussão acerca da sua incidência nas duas demandas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a inexequibilidade do título, com a consequente condenação dos Agravados ao pagamento das verbas sucumbenciais. Preparo recolhido – Ids. 67391014 e 67391015. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretendem as Agravantes que seja aplicado o efeito suspensivo, de modo a sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença em que são exigidos os honorários de sucumbência arbitrados na sentença. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Consoante narrado, os honorários de sucumbência perseguidos na origem (Processo n. 0046708-22.2012.8.07.0001) foram fixados na sentença conjunta proferida nos Processos n. 0053797-96.2012.8.07.0001 (ação declaratória de nulidade) e 0046708-22.2012.8.07.0001 (ação cautelar). Ocorre que as Agravantes não explicitaram no que consiste o risco em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, de modo que tenho por não demonstrado risco iminente de dano. De qualquer modo, é prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora